Tribunal: TJPA
Processo: 0805735-26.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805735-26.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO EM PROVIDENCIAR MEDICAMENTO ESSENCIAL À MANUTENCÃO DA SAUDE E BEM ESTAR DO PACIENTE/RECORRIDO. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178.
RECURSOS INTERPOSTOS PELO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os entes estatal e municipal são responsáveis, solidariamente, com e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Recurso conhecido, porém, improvido, para manter a sentença
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0805735-26.2021.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se
de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, com esteio no art. 1.009, e seguintes do NCPC, contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº
0805735-26.2021.8.14.0051
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em interesse de ANDRESSA THAIS SILVA PANTOJA.

Em breve histórico dos fatos, a interessada é portadora de Lúpus Eritematoso sistêmico associado à nefrite lúpica com síndrome nefrótica CID: M.320 e CID: N.049, precisando do seguinte medicamento: MICOFENOLATO MOFETIL/ MOFETILA 500 MG, conforme receituário médico. Em razão disso, a Ação Civil Pública proposta na origem tem por objeto principal o fornecimento do referido medicamento, por parte dos requeridos.

Instruído o feito, o magistrado
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no ID 28412493
e JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público, substituto processual de ANDRESSA THAÍS SILVA PANTOJA, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM (POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) e do ESTADO DO PARÁ (POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), para o fim de determinar que ambos os requeridos forneçam para a autora o medicamento constantes no receituário médico (ID 28172514 - Pág. 12), na quantidade necessária para seu tratamento e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Informo os réus de que o cumprimento desta ordem deverá ser realizado de forma alternada pelos requeridos, da seguinte forma: O requerido município de Santarém deverá cumprir a obrigação nos 02 primeiros meses, a contar da data de sua intimação, e o requerido Estado do Pará nos 02 meses subsequentes e, assim, sucessivamente, pelo tempo que for necessário ao tratamento. que for necessário ao tratamento.

Face a sentença, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível,
insurgiu quanto a ilegitimidade passiva do ente estatal e o interesse e responsabilidade da União; a estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS; e a descentralização e hierarquia da saúde pública no Brasil, tecendo comentários quanto o Tema 793 de repercussão geral.

Requereu o conhecimento e provimento de seu apelo, para reformar a sentença de piso.

De igual modo, o
Município de Santarém
também interpôs
recurso de Apelação,
sustentando que o fármaco em questão faz parte do Componente Especializado da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais- RENAME 2022, de modo que sua responsabilidade fica a cargo do Estado do Pará.

Ressaltou a necessidade de observância ao princípio da legalidade, afirmando que não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo e determinar a inclusão ou alteração no orçamento do ente público para incluir tais despesas.

Pugnou pelo provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado refutou todo o alegado, visando o desprovimento das Apelações Cíveis interpostas.

Instado a
se manifestar o
custos legis,
o
parquet
se pronunciou pelo improvimento dos apelos, a fim de que seja mantida, na sua integralidade, a sentença guerreada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Present
es os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão monocrática atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, tendo sida arguida
preliminar de ilegitimidade passiva tanto pelo Município de Santarém,
quanto pelo
Estado do Pará,
para compor a lide, ressalto que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

O
art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência
concorrente da União, Estados e Municípios
no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade entre os integrantes do sistema,
é dita como solidária.

Em recente
decisão, inclusive,
o
STF em sede de repercussão
geral no recurso extraordinário 855.178 (
Tema 793
),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A par disso, poderá a parte buscar assistência médica em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário.

Em assim sendo,
rejeito as preliminares levantadas
.

MÉRTO

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

Assim, como se vê, a condenação do Município em prestar o tratamento adequado ao paciente/apelado, mediante a realização a disponibilização de leito e realização de procedimento cirúrgico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos, e nem mesmo argumentos de ordem orçamentária e financeira são capazes de afastar o dever do Estado em promove-lo.

Merecem, também, ser afastadas quaisquer alegações no sentido de observância ao princípio da universalidade do atendimento à saúde, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

O direito à saúde, além de direito fundamental, não pode ser indissociável do direito à vida, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...) 3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Posto isto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023